Tribunal: TJDFT
Processo: 0005237-32.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA. CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. REGIME ALTERADO. INCONSTITUCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Somente a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior isenta os réus de pena; ao contrário da hipótese em julgamento, em que o apelante, de maneira voluntária, colocou-se em estado de embriaguez, e praticou o delito a ele imputado. Inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
2. Declarada incidentalmente inconstitucional, a regra que previa a obrigatoriedade da fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena por crime hediondo, compete ao juiz analisar o regime devido nos termos das regras gerais trazidas no Código Penal.
3. O e. STJ tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado.
4. Mantida a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais para a vítima, o quantum deve ser reduzido de modo a respeitar as circunstâncias concretas do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.